Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DE FEITO EM RAZÃO DE PREVENÇÃO. REGULARIDADE DO ATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a redistribuição de agravo de instrumento a relator prevento, com fundamento na certificação de afastamento temporário à época da distribuição inicial. A parte agravante alega nulidade na redistribuição, apontando ausência de impedimento do relator prevento e prejuízo decorrente da atuação do relator substituto além da apreciação da medida urgente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve irregularidade na redistribuição do feito ao relator prevento, afastado na data da distribuição inicial.
III. Razões de decidir
3. A redistribuição do feito ao relator prevento encontra amparo nos arts. 81, § 1o, e 82, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT, que asseguram a prevenção mesmo em caso de afastamento temporário, resguardando-se ao substituto legal apenas a apreciação de medidas urgentes.
4. A certificação de afastamento do relator prevento pela Secretaria da Turma constitui documento hábil a justificar a redistribuição posterior dos autos, inexistindo contradição ou vício formal no procedimento.
5. A prática de atos judiciais pelo relator substituto, além da análise da medida liminar, não configura nulidade, tampouco atrai a relatoria definitiva, nos termos do regime regimental aplicável.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento agravo interno.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 283, parágrafo único; RITJDFT, arts. 81, § 1o, e 82, § 2o.